Tribunal: TJBA
Processo: 8016549-65.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8016549-65.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: LUIZ CLAUDIO DE ANDRADE SANTOS Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 966, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. A ação rescisória é o remédio processual para desconstituir a coisa julgada, desde que ocorrentes os requisitos dos arts. 966 e seguintes do CPC. 2. Na hipótese, não ficou caracterizado violação manifesta norma jurídica, nos termos em que dispõe o artigo 966, inciso V, do CPC, já que fundamentada nas premissas assentadas na decisão rescindenda, as quais não violaram qualquer norma jurídica e da qual não cabe rediscussão, já que acobertada pela coisa julgada. 3. A mera discordância quanto às razões que levaram ao não provimento do recurso torna inviável o ajuizamento da ação rescisória, que não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, para rediscutir questão acobertada pela coisa julgada. 4. Ação rescisória improcedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016549-65.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante LUIZ CLAUDIO DE ANDRADE SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por julgar improcedente, nos termos do voto do relator. Salvador, .